Tribunal: TJES
Processo: 0035550-63.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035550-63.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: UNIVERSO ONLINE S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
N. 0035550-63.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: UNIVERSO ONLINE S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA OMISSÃO. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIVERSO ONLINE S/A contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pelo Município de Vitória, reconhecendo a legalidade de multa administrativa aplicada pelo Procon e afastando a redução do valor promovida na sentença. A embargante alega omissão quanto ao envio de defesa administrativa antes da audiência, à incidência do art. 13 do Decreto Municipal nº 11.738/2003 e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de argumentos relativos à regularidade do processo administrativo e à proporcionalidade da multa, bem como se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de rediscussão do mérito e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao delimitar os limites do controle judicial sobre atos administrativos sancionatórios e ao afirmar a impossibilidade de reexame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

A alegação de ausência de manifestação sobre o envio de defesa administrativa e sobre o art. 13 do Decreto Municipal nº 11.738/2003 revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois o colegiado já reconheceu a legalidade do ato administrativo e a inexistência de desproporcionalidade manifesta na multa.

O julgador não está obrigado a se pronunciar ponto a ponto sobre todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme jurisprudência do STJ.

A pretensão de rediscutir matéria já decidida ou de atribuir efeitos infringentes ao julgado é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo imprescindível a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material para o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a ocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada ou conferir efeito infringente ao julgado é inadmissível.

O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais exige a presença de vício no julgado, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 3º; CDC, art. 55, § 4º; Decreto Municipal nº 11.738/2003, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
N. 0035550-63.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: UNIVERSO ONLINE S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
UNIVERSO ONLINE S/A
, com vistas ao esclarecimento de vício supostamente existente no v. acórdão que analisou a apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões recursais, o
UNIVERSO ONLINE S/A
sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado embargado, asseverando que o acórdão não se manifestou sobre fato relevante consistente no envio de defesa administrativa quatro dias antes da audiência realizada, informando o cancelamento do serviço e a restituição de valores. Argumenta que a decisão desconsiderou o art. 13 do Decreto Municipal nº 11.738/2003, que prevê a concessão de prazo para defesa na hipótese de não comparecimento do fornecedor, o que afastaria a natureza exorbitante da multa. Postula, ainda, a manifestação expressa para fins de prequestionamento quanto aos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; ao art. 3º do Código de Processo Civil; e ao art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Sustenta o embargado a inexistência de omissão no v. acórdão, asseverando que o Tribunal enfrentou coerentemente todas as questões ao reconhecer a legalidade do ato administrativo e a impossibilidade de reexame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Reforça o caráter de mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite na via dos aclaratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

A leitura do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca dos limites do controle judicial sobre os atos administrativos e a preservação do princípio da separação dos poderes. Confira-se a síntese do entendimento firmado no acórdão:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir em 50% o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal. O juízo de primeiro grau entendeu pela manutenção da sanção, mas aplicou redução do valor com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão judicial do valor de multa administrativa regularmente fixada por órgão de defesa do consumidor, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se a sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon, mesmo diante da legalidade do ato administrativo, incorreu em violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon possui competência legal para aplicar multa administrativa com base no art. 56, I, do CDC, observando os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do CDC e art. 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

4. A atuação do Poder Judiciário, no controle de atos administrativos sancionatórios, limita-se à análise da legalidade, sendo vedado o reexame do mérito administrativo (oportunidade e conveniência), sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º).

5. A redução judicial do valor da multa, sem demonstração objetiva e manifesta de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configura interferência indevida no exercício do poder de polícia da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A atuação do Poder Judiciário na revisão de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor deve se limitar à análise da legalidade, sendo incabível a substituição do critério técnico-administrativo pela valoração subjetiva do julgador quanto à razoabilidade do montante.

2. A redução judicial do valor da multa somente é admissível quando demonstrada de forma objetiva, manifesta e flagrante a desproporcionalidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º e art. 37, caput; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, arts. 2º, 4º, III e IV, 5º, 18, § 2º e 24; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.09.2021, DJe 16.09.2021; TJ-MG, AC 10000211209788001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 09.09.2021; TJ-SP, AC 1006223-91.2020.8.26.0602, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 30.11.2020; TJ-DF, AC 0704946-50.2020.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, j. 29.09.2021.

Dessarte, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que é inviável via aclaratórios, conforme jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Outrossim, imperioso ressaltar que não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIVERSO ONLINE S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.